Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-76.2016.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000599-76.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA - CPF: 045.238.611-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU CONSENTIMENTO COMPROVADO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que condenou o apelante pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), impondo-lhe a pena de 01 ano e 06 meses de detenção em regime semiaberto e pagamento de 20 dias-multa. A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, realizada sem comprovação de consentimento da moradora, o que contaminaria as provas obtidas e demandaria a absolvição do réu.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a legalidade do ingresso policial no domicílio sem mandado judicial e sem comprovação inequívoca do consentimento da moradora; e

(ii) determinar se a nulidade da busca domiciliar invalida as provas obtidas, incluindo a apreensão da arma de fogo e munições, de modo a justificar a absolvição do réu.

III. Razões de decidir

3. O direito à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, somente pode ser restringido nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por ordem judicial, sendo vedado o ingresso sem tais requisitos.

4. Denúncia anônima genérica sobre suposto tráfico de drogas não configura, isoladamente, “fundadas razões” para justificar ingresso em domicílio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

5. Não há nos autos comprovação inequívoca do consentimento da moradora para a entrada dos policiais, tampouco registro escrito, audiovisual ou testemunho que ratifique a autorização.

6. As declarações contraditórias dos policiais sobre a circunstância da apreensão e sobre o local exato onde se encontrava a arma de fogo geram dúvidas quanto à legalidade e veracidade da diligência.

7. A apreensão realizada no domicílio configura prova ilícita, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do Código de Processo Penal, devendo ser desconsiderada juntamente com as provas derivadas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

8. Em observância ao art. 386, II, do Código de Processo Penal, a ausência de provas lícitas que fundamentem a materialidade e autoria do delito impõe a absolvição do réu.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio, sem mandado judicial e sem consentimento comprovado do morador, à luz de denúncia anônima desacompanhada de elementos adicionais, configura violação da inviolabilidade domiciliar, resultando na ilicitude das provas obtidas.

2. A ausência de provas lícitas impede a condenação, impondo a absolvição do réu com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 157 e art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 235290 SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 15/04/2024; STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, REsp 1.871.856/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT que,
julgando procedente a denúncia
,
condenou-o
pela prática do delito tipificado no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
(
vide
ID. 213723155).

Em suas razões recursais de ID. 213723169,
EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA,
assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, suscita, precipuamente, a
nulidade do processo em virtude da manifesta ilegalidade da diligência policial
que culminou na apreensão de uma arma de fogo calibre 32 S & W, marca Armas Castelo A.S., número de série 18555, e 11 (onze) munições intactas na residência do Apelante.

Sustenta, nesse contexto, que inexistiria nos autos qualquer documentação que comprove a anuência de
Natalina Aparecida Guerra
, então companheira do Recorrente, quanto ao ingresso dos agentes públicos em sua residência, ressaltando que a proprietária do imóvel sequer foi ouvida em qualquer fase da persecução penal para confirmar tal versão.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 213723176).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso
(ID. 220221163), conforme sumário que segue transcrito:

“
Sumário
: Sentença penal condenatória
– Prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, tipificado pelo artigo 12 da Lei nº 10.826/2003
– Pena definitiva fixada em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto – Irresignação defensiva
– pedido de nulidade do processo em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar por falta de comprovação do consentimento do (a) morador (a) –
PROCEDÊNCIA DO APELO
–
constatação de ilegalidade na busca domiciliar
– inexistência de fundadas razões para ação policial – falta de comprovação suficiente de comprovação de autorização da moradora para ingresso no domicílio – ausência de inquirição da moradora do imóvel – provas insuficientes da voluntariedade e consentimento da moradora – perfectibilização do flagrante posterior a busca policial – precedentes judiciais – falta de justa causa – ilegalidade da ação policial – contaminação probatória dos atos posteriores, e bem assim, da busca domiciliar –
NULIDADE DO PROCESSO
– reforma da sentença para absolvição do réu –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de novembro de 2015, por volta das 22h45min, na residência situada na Rodovia MT-208, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior em sua residência,
qual seja: 01 (um) revólver, calibre 32 S & W, marca Armas Castelo A. S., número de série 18555, e 11 (onze) munições intactas, consoante termo de exibição de fl. 10 e laudo no 510.2.03.2016.004472-01 de fls. 36/40.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do caderno investigativo em evidência que nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que o denunciado EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA estaria comercializando substâncias entorpecentes e portando arma de fogo em um bar localizado em frente ao laticínio, na Rodovia MT-208, motivo pelo qual se deslocou até o local declinado na denúncia.

Ato contínuo, a Guarnição da Polícia Militar procedeu a abordagem e busca pessoal no denunciado EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA, bem como busca no estabelecimento comercial e no quintal, mediante prévia autorização da proprietária do bar, Sra. Natalina Aparecida Guerra, momento em que foi localizado 01 (um) revólver, calibre 32 S & W, com 05 (cinco) munições intactas, próximo ao portão, pertencentes ao infrator.

Em continuidade nas diligências, os Policiais Militares procederam buscas no quarto do denunciado EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA, logrando êxito em localizar 06 (seis) munições intactas e 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA assumiu a propriedade da arma de fogo apreendida pela Polícia Militar.”
(
Cf
. 213691033 - Págs. 5/6)

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente o pedido contido na denúncia
para reconhecer a ocorrência do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e a autoria imputada a
EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA
, que restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

Nesta instância revisora, a i. Defesa debruça suas razões recursais
unicamente
quanto à aventada
nulidade da diligência policial que culminou na apreensão de 01 (uma) arma de fogo e 11 (onze) munições intactas
, sob o argumento de ausência de consentimento da proprietária do imóvel, então companheira do Apelante;
o que exigirá detida análise das circunstâncias que permearam a referida atuação policial
.

Ab initio
, impende destacar que o
direito à inviolabilidade do domicílio
, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal,
constitui uma das mais relevantes garantias individuais do cidadão
, representando verdadeira limitação ao poder estatal de persecução criminal.

O dispositivo constitucional estabelece claramente que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

Trata-se, portanto, de garantia que
só pode ser excepcionada nas hipóteses taxativamente previstas

no texto constitucional
, quais sejam: em caso de
flagrante delito
,
desastre
, para
prestar socorro
ou, durante o dia,
por determinação judicial
.

Tal proteção constitucional encontra amparo, de igual modo, em diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 12) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 11.2).

Compulsando o caderno processual,
denoto uma sequência de irregularidades que maculam a ação policial desde seu nascedouro
,
assistindo razão à Defesa quando aponta a precariedade da comprovação do consentimento da moradora para a realização da busca domiciliar
.

In casu
, constato que
os policiais militares realizaram a abordagem e posterior busca domiciliar com base exclusivamente em denúncia anônima genérica sobre suposto tráfico de drogas no local
, sendo que os policiais militares
Hemerson Luiz Pereira
e
Jairo Muller Santos
afirmaram, em juízo, que
receberam denúncias sobre tráfico de drogas no estabelecimento comercial
e que a proprietária do bar, Sra.
Natalina Aparecida Guerra
, teria franqueado a entrada na residência.

Neste ponto, é imperioso destacar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que "
a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado
" (STJ. REsp n. 1.871.856/SE. Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma. Julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020; destaquei).

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, porém, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal,
"a existência de indícios, sem conexão segura, de prática delitiva, em local incerto e por pessoa desconhecida, não autoriza o ingresso desautorizado em domicílio"
(STF. RHC: 235290 SP. Relator: Min. André Mendonça, Segunda Turma. Data de Julgamento: 15/04/2024, Data de Publicação: 14/06/2024; destaquei).

Ademais, em que pese se sustentar a tese de expressa autorização,
não há nos autos qualquer elemento que comprove de forma inequívoca o consentimento válido da moradora para o ingresso dos agentes em sua residência
, não tendo sido colhida declaração escrita, tampouco há registro audiovisual da autorização e, o que é mais grave,
sequer houve a preocupação de ouvir a Sra.
Natalina Aparecida Guerra
em qualquer fase da persecução penal para confirmar tal versão
.

Não se ignora que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, sendo
tal presunção afastada apenas na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações
;
o que ocorreu no caso em apreço
.

Isso porque, os policiais militares, em seus depoimentos judiciais, apresentaram versões contraditórias sobre os motivos que os levaram à residência do Apelante e sobre as próprias circunstâncias da apreensão.

O policial
Hemerson Luiz Pereira
afirmou que "
houveram várias ocorrências no local, pois o acusado tinha um relacionamento com a proprietária do bar
" (Sic.), enquanto o PM
Jairo Muller Santos
declarou que "
atendeu duas ocorrências no referido local, e o acusado era casado com a proprietária do bar
". Entretanto,
nenhum dos agentes soube precisar a natureza dessas supostas ocorrências anteriores, tampouco apresentaram qualquer registro que pudesse corroborar tais alegações
.

Mais grave ainda é a contradição quanto ao local exato onde a arma foi encontrada
. O PM
Felipe Cordeiro
declarou que o armamento estava "
próximo ao portão
", enquanto o PM
Hemerson Luiz
sustentou que foi localizado "
na casa do acusado e da Natalina
".

Essa discrepância,
longe de ser um detalhe menor
, põe em xeque a credibilidade de todo o relato policial
sobre as circunstâncias da apreensão que, somada à inexistência de qualquer declaração da própria moradora -
seja na fase policial ou judicial-,

fragiliza sobremaneira a tese de que houve consentimento válido para a busca domiciliar
.

Importante frisar que
a descoberta a posteriori de situação criminosa
não
tem o condão de convalidar a ilegalidade da entrada não autorizada no domicílio,
de sorte que alegação ministerial de que a
natureza permanente do delito de posse ilegal de arma de fo
g
o
dispensaria o mandado judicial
não encontra respaldo na moderna jurisprudência
dos tribunais superiores.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (
Tema n. 280
):

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno
,
quando
amparada em fundadas razões
, devidamente
justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
." (g. n.)

É importante esclarecer, também, que a Suprema Corte não deu “carta branca” para ingresso sem prévia autorização judicial em casas particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

No caso em análise,
não há qualquer referência nos autos a investigações preliminares
, monitoramento prévio do local, campanas que indicassem movimentação suspeita, ou qualquer outra diligência que pudesse validar minimamente o teor da denúncia anônima recebida.

Nessa ordem de ideias, é forçoso reconhecer que
a entrada dos policiais na residência do Apelante ocorreu de forma ilegal, sem fundadas razões e sem comprovação idônea do consentimento da moradora
,
o que macula de ilicitude não apenas a busca domiciliar em si, mas também todas as provas dela derivadas.

Com efeito, resta evidenciado que a
apreensão da arma de fogo

e das munições
no interior da residência
decorreu diretamente da violação de seu domicílio
, configurando-se como
prova ilícita
, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do Código de Processo Penal.

Aliás, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
), consagrada no ordenamento jurídico brasileiro,
todas as provas derivadas da invasão ilegal do domicílio também devem ser consideradas ilícitas,
inclusive a própria confissão extrajudicial do Apelante
, por ser consequência direta da busca ilegal.

A repressão ao crime, por mais relevante que seja, não pode se sobrepor aos direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados
.

Nessa esteira, veja-se a lição do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, Relator do HC n. 75.545/SP:

“A doutrina da proscrição dos fruits of the poisonous tree, é não apenas a orientação capaz de dar eficácia à proibição constitucional da admissão da prova ilícita, mas, também, a única que realiza o princípio de que, no Estado de Direito, não é possível sobrepor o interesse na apuração da verdade real à salvaguarda dos direitos, garantias e liberdades fundamentais, que tem seu pressuposto na exigência da legitimidade jurídica da ação de toda a autoridade pública”
(DJ de 09/04/99).

Dentro dessa perspectiva, impende assinalar que a disciplina que rege
as nulidades no processo penal tem por objetivo assegurar a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado
.

Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o
dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação
.

Sendo esse o cenário destes autos, é imperativo reconhecer que,
não havendo provas lícitas a embasar a acusação
,
não sobra qualquer materialidade apta a ensejar a condenação do Apelado
, eis que, nos termos do art. 157,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal,

padecem de

nulidade

os demais elementos de convicção
decorrentes da
diligência policial nula
, a impor a
absolvição de

EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA,
em estrita observância ao disposto no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Sublinho que a absolvição de
EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA
não apenas resguarda suas garantias constitucionais, mas também reafirma a importância do devido processo legal e da obtenção lícita de provas no processo penal brasileiro, elementos essenciais para a preservação do Estado Democrático de Direito.

Outrossim, ressalto que a absolvição do aludido acusado, na presente ação penal, não impede que, havendo novos elementos de prova obtidos de forma lícita, o Ministério Público ofereça nova denúncia, em respeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para
declarar a nulidade da busca domiciliar
e
de todas as provas dela derivadas
, em especial a apreensão da arma de fogo de uso permitido e das munições, assim como da declaração prestada na fase inquisitiva por
EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA
,
absolvendo-o da imputação do art. 12
,
caput
,
da Lei 10.826/2003
, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024